Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CREDOR FIDUCIÁRIO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A vedação de penhora de bens constituídos por alienação fiduciária não alcança os direitos aquisitivos da devedora sobre os veículos, conforme art. 835, XII, do CPC.

2. Cabível a solicitação de expedição de ofício ao credor fiduciário para que preste informações acerca dos referidos veículos, a fim de apurar o eventual saldo devedor existente, ante a possibilidade de não se mostrar viável a intenção da penhora dos direitos aquisitivos.

3. Recurso provido.